Tribunal: TJSP
Processo: 2132156-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132156-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
JULIAN CHAIA LIMA e Impetrante EDIVANY RITA DE LEMOS MALDANER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM O PEDIDO PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132156-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.783
2
VOTO No 14.783 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2132156-20.2020.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: 2a V. Exec. Crim. - 7000716-90.2015.8.26.0224
Impetrante:
Edivany Rita de Lemos Maldaner
Paciente: JULIAN CHAIA LIMA
A
advogada
Edivany
Rita
de
Lemos
Maldaner impetra este habeas corpus, com pedido liminar, em favor
JULIAN CHAIA LIMA, alegando a existência de constrangimento
ilegal em razão de o ora paciente encontrar-se custodiado em regime
mais gravoso, embora já beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto.
Pugna, assim, a expedição de alvará de
soltura, para que possa ele aguardar em regime aberto o surgimento
de vaga em estabelecimento próprio (fls. 01/09).
A
liminar
restou
indeferida
pelo
D.
Desembargador Luiz Antônio Cardoso, nos termos do artigo 70, §1o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (fls. 11/13) e as informações prestadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132156-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.783
3
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 20).
Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 33/34).
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser
julgada prejudicada, em face da perda do objeto.
Em consulta ao sistema INTINFO deste E.
Tribunal de Justiça, realizada em 06 de julho de 2020, verificou-se
que o paciente foi transferido para o Centro de Progressão
Penitenciária de São José do Rio Preto, em 25 de junho de 2020,
onde se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto.
Portanto, tendo o paciente alcançado seu
objetivo, uma vez que fora efetivamente removido para o regime
intermediário, o reclamo perdeu seu objeto.
Pelo exposto, JULGA-SE O PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132156-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.783
4
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.

ÁLVARO CASTELLO
RELATOR